Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO OU DA OCORRÊNCIA DESTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES UNILATERAIS SEM AMPARO NAS DEMAIS PROVAS. ASTREINTES FIXADAS NA ORIGEM. INCÁBIVEL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade propiciar ao Juízo oportunidade para manifestar-se sobre tema que restar omisso, obscuro ou contraditório na decisão embargada ou, ainda, para reparar erro material e ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso.
2. A obscuridade consiste na falta de clareza na exposição dos argumentos do ato judicial, tornando-o ininteligível, não é o caso dos autos.
3. As benesses da gratuidade da justiça se estendem até a decisão final do litígio, em todas as instâncias, nos termos do art. 9o da Lei 1.060/1950 e do Informativo de Jurisprudência n. 557 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. As despesas processuais e os honorários advocatícios devidos pelos beneficiário da gratuidade da justiça ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.